Tribunal: TJDFT
Processo: 0016768-41.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO DA MATÉRIA. ART. 1.040, II DO CPC. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1635428/SC E RESP 1498484/DF. TEMA 970. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES SUPRIMIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou obscuridade no acórdão que é claro ao fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, sendo distribuída na proporção de 70% para a parte ré e 30% para o autor, permitida a compensação, nos termos do artigo 21 do CPC/1973, ainda aplicável ao caso.
2.1. Não existe qualquer vício apontado pelo embargante, mas simples inconformismo com o resultado do julgado. O embargante nem mesmo aponta qual seria o ponto obscuro ou contraditório, mas limita-se a tecer fundamentação sobre a forma que reputa como correta para a distribuição do ônus de sucumbência.
2.2. Não é possível pela via eleita a mudança no entendimento adotado, não cabendo, nem mesmo sua rediscussão neste momento. Destaque-se, apenas, que não havendo procedência total dos pedidos formulados na inicial, a aplicação do disposto no caput do art. 86 do CPC é medida que se impõe, de modo a fixar
os honorários advocatícios de forma recíproca e proporcional ao êxito das partes na demanda, sem a ocorrência de decaimento mínimo do pedido.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.